Tribunal: TCU
Processo: 004.813/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Revisão da decisão do TCU que impôs sigilo total ao processo relacionado ao caso do Banco Master, garantindo publicidade às peças processuais não protegidas por sigilo legal e acesso pleno do Banco Central ao processo

Inteiro teor:
Acórdão 1540/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, requerendo que o Tribunal decida pela adoção das medidas necessárias à revisão da decisão que impôs sigilo total ao processo que trata da atuação do Banco Central do Brasil (BCB) durante a liquidação do Banco Master, proferida no TC Processo 022.950/2025-7 , de modo que a restrição de acesso alcance apenas os documentos que contenham informações efetivamente protegidas por sigilo legal, garantindo-se a publicidade das demais peças processuais. Considerando que o Tribunal alterou a classificação do aludido processo de " sigiloso " para " sigiloso com exigência de autorização específica de leitura ", restringindo o acesso inclusive ao Banco Central do Brasil; Considerando que, de acordo com o representante, a medida que abrange o relatório da inspeção realizada no BCB, referente ao caso Master, é alvo de críticas por ampliar indevidamente o escopo da confidencialidade, comprometendo a transparência e contrariando princípios constitucionais, e que o sigilo deveria ser aplicado de forma pontual, restrito apenas aos documentos que contenham dados protegidos por lei, sendo que a ampliação excessiva dessa restrição prejudica tanto a cooperação entre órgãos quanto o trabalho da imprensa; Considerando que o MPTCU requereu a revisão da decisão do TCU que impôs sigilo total ao processo do Banco Master, buscando restringir o sigilo apenas a documentos legalmente protegidos e garantir a publicidade das demais peças, além do acesso pleno do Banco Central ao processo, sem a necessidade de autorização específica do relator, além de assegurar o direito da imprensa e da sociedade à informação; Considerando que o Ministério Público de Contas solicitou a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão restritiva para evitar prejuízos ao interesse público; Considerando que, nada obstante, a Resolução TCU 259/2014, em seu artigo 6o-B, estabelece o regime de " processo sigiloso específico ", o qual confere ao relator a prerrogativa de restringir o acesso aos autos apenas a servidores nominalmente indicados; Considerando que o parágrafo 2o do referido dispositivo autoriza o relator a estender esse procedimento a qualquer processo sigiloso sob sua relatoria, sempre que julgar imprescindível a imposição de tal restrição adicional, e que a utilização dessa prerrogativa normativa expressa não configura, por si só, irregularidade; Considerando que a presente representação tem como objetivo a revisão da decisão que elevou o grau de restrição de acesso ao processo TC Processo 022.950/2025-7 , finalidade essa que não se alinha à natureza jurídica deste instrumento processual, cuja função primordial é a apuração de indícios de irregularidades ou ilegalidades; Considerando que a alteração do regime de sigilo processual, por sua vez, deve ser contestada por meio do recurso cabível ou da via processual específica prevista para impugnar atos decisórios proferidos pelo relator no processo em questão; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) concluiu que os fatos narrados não evidenciam irregularidade ou ilegalidade que justifique o conhecimento da representação, ficando prejudicada a apreciação do pedido de medida cautelar, por se tratar de pleito acessório e dependente do exame de admissibilidade; Considerando os pareceres uniformes da AudGestãoInovação (peças 6-8); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 169, III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 6), em não conhecer da representação, por ausência de requisito de admissibilidade, e indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 004.813/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU). 1.8. Providências: 1.8.1 comunicar esta deliberação ao representante. 1.8.2. arquivar o presente processo.